Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. CONTRATO VERBAL. TRADIÇÃO. POSSE. AUSÊNCIA. OCUPAÇÃO. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda d aposse.
2. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Ausente a comprovação da turbação ou do esbulho sofrido, o pedido de manutenção/reintegração de posse deve ser julgado improcedente.
3. Não há obrigatoriedade de instrumentalização do negócio jurídico por meio de contrato escrito para legitimar uma relação jurídica (CC, art. 107). Contudo, é preciso demonstrar por outros meios de provas os requisitos que constituem o negócio jurídico, a fim de determinar sua existência e validade.
4. O comodato é contrato real, que se caracteriza como empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, que se completa com a tradição (CC, art. 579). A pessoa (comodante) entrega a posse da coisa a terceiro (comodatário) para ser utilizada por um certo tempo, para que depois a mesma coisa seja devolvida. Há desdobramento da posse (CC, art. 1.197).
5. O fato de a apelada residir no imóvel do autor de forma gratuita não determina a existência do comodato, pois não há prova da tradição. A apelada não detém posse direta sobre o bem, mas o ocupa por meros atos de permissão ou tolerância da proprietária (CC, art. 1.208). Logo, a sua permanência no imóvel, ainda que sem o consentimento do autor, não caracteriza esbulho possessório.
6. Como o autor não foi capaz de provar a existência do negócio jurídico verbal e a posse injusta da apelada sobre o imóvel de sua propriedade, deve arcar com tal ônus (CPC, art. 373, I).
7. Recurso conhecido e não provido.